Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26 DO TJDFT. JUÍZO DE EXECUÇÕES. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELANTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deve ser formulada e comprovada (inciso LXXIV, do art. 5o, da CF) perante o Juízo da Execução Penal, a teor da Súmula 26, deste Tribunal.
2. O delito de desacato, tipificado na norma do artigo 331 do Código Penal, consuma-se quando o agente pratica qualquer ato por meio de palavras, gestos, ameaça, vias de fato, agressão física com lesão corporal, bem como qualquer outro meio indicativo da finalidade de desprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
3. Confere-se especial relevância e valor probatório ao depoimento do policial em razão da fé pública, não demonstrando o Réu quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas. 3.1. Ao proferir suas frases, o fez com intuito de menosprezar, desacatar, desprezar, faltar com o respeito e humilhar os agentes do Estado no exercício de suas funções. 3.2. Autoria e materialidade comprovadas.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.